Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701395-22.2021.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: MARIA ELIZA BEZERRA MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELIZA BEZERRA MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32866628, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33130486, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de março de 2022 às 11:41:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora